Tribunal: TJDFT
Processo: 0005875-88.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO À RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o art. 215, do ECA.
2. O juiz não se vincula ao pedido de absolvição feito pelo M. P. em alegações finais, conforme dispõe o art. 385, do CPP, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente e tem aplicação na seara infracional.
3. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando há provas sólidas a justificar a procedência da representação, como as declarações do policial que apreendeu o menor em flagrante, na posse do bem pertencente à vítima, logo após a prática do furto.
4. Verificada a reiteração infracional, aliada às demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de internação em estabelecimento educacional, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.
5. Recurso conhecido e desprovido.